Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023105-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), LUKAS COSTA DA SILVA - CPF: 056.056.151-22 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por Lukas Costa da Silva contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., consolidando a propriedade e posse do veículo objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora do devedor fiduciante restou validamente comprovada; e (ii) verificar se as alegadas abusividades contratuais — juros remuneratórios excessivos, capitalização diária e venda casada de seguro prestamista — descaracterizam a mora.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é válida quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme fixado pelo STJ no Tema 1132.

4. A revisão de juros remuneratórios só é admitida quando demonstrada de forma inequívoca a abusividade, o que não ocorreu no caso concreto, nos termos da Súmula 382/STJ e Tema 27.

5. A capitalização mensal dos juros é permitida em contratos firmados com instituições financeiras após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, conforme Súmula 539/STJ.

6. A venda casada de seguro prestamista não foi comprovada, inexistindo demonstração de imposição pela instituição financeira, em conformidade com o Tema 972/STJ.

7. Inexistindo encargos abusivos no período de normalidade contratual, não há descaracterização da mora, conforme Tema 28/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da comprovação do recebimento. 2. A análise de abusividade contratual demanda dilação probatória e não pode ser reconhecida sem prova técnica específica. 3. A ausência de prova da venda casada de seguro prestamista impede o reconhecimento de ilegalidade contratual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUKAS COSTA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão (Proc. no 1023105-09.2025.8.11.0041), ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e propriedade do veículo VOLKSWAGEN GOL 1.6 2012/2013, COR VERMELHA, RENAVAM 505198819, em favor da instituição financeira (cf. Id. no

302950895 ).

O apelante alega preliminarmente que não teve deferido o benefício da justiça gratuita, apesar de comprovar hipossuficiência mediante documentos de sua empresa (EPP com apenas 8 meses de atividade), declaração de imposto de renda de 2024 e extratos bancários demonstrando baixa movimentação financeira.

No mérito, sustenta que há matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício: ausência de pressuposto processual essencial para a ação de busca e apreensão, consistente na descaracterização da mora em razão de abusividades contratuais.

Argumenta que o contrato apresenta: (i) cobrança de juros remuneratórios excessivos – taxa de 44,78% a.a., representando sobretaxa de 204,10% sobre a taxa média de mercado BACEN de 21,94% a.a. para a mesma modalidade em julho/2021; (ii) capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicada, violando o dever de informação previsto no CDC e o entendimento do REsp 1.826.463/SC; (iii) venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 2.068,15, sem possibilidade de escolha da seguradora.

Sustenta que tais irregularidades descaracterizam a mora nos termos da Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), que estabelece: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja: (a) concedida a justiça gratuita; (b) julgada improcedente a ação de busca e apreensão; (c) determinada a restituição do veículo apreendido com fixação de multa de 50% do valor financiado; (d) condenada a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 302950897).

Nas contrarrazões (Documento 4), o Apelado refuta os argumentos recursais preliminarmente, alegando inovação recursal, pois as matérias relacionadas à taxa diária de capitalização e abusividade dos juros remuneratórios não foram objeto da contestação apresentada em 06/05/2025. No mérito, sustenta a legalidade do contrato, a autorização legal para capitalização mensal de juros (MP 2.170-36/2001, art. 5o e Lei 10.931/2004, art. 28), a clareza das informações contratuais quanto ao CET e taxas, e a inexistência de venda casada comprovada. Pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 302951370)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade do contrato de financiamento firmado entre as partes e, consequentemente, da validade da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para a procedência da ação de busca e apreensão.

O apelante alega que não houve regular constituição em mora, em razão das abusividades contratuais que alega existirem no contrato.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

No caso em análise, conforme constatado na sentença, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço fornecido pelo próprio apelante no contrato, sendo suficiente para comprovar a constituição em mora, independentemente de seu efetivo recebimento.

A validade da notificação extrajudicial encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1132), que estabeleceu: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar que deferiu busca e apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de entrega da notificação extrajudicial, a possibilidade de reconhecimento de abusividade contratual sem necessidade de dilação probatória e a impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho de seu cônjuge, motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora; (ii) estabelecer se é possível reconhecer abusividade contratual sem dilação probatória, com base na comparação com taxas médias do Banco Central; (iii) determinar se o veículo alienado fiduciariamente pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho do cônjuge da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem.

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Portanto, reconheço a regularidade da constituição em mora do apelante.

No que tange à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, é cediço que, no sistema financeiro nacional, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, conforme pacificado pela Súmula 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 27, estabeleceu que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

No caso em análise, embora o Apelante alegue que a taxa contratada (44,78% a.a.) seria superior à taxa média de mercado (21,94% a.a.), não há nos autos prova cabal dessa discrepância. O Apelante não trouxe aos autos documento oficial do Banco Central do Brasil que demonstre, de forma inequívoca, qual seria a taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação.

Ademais, as taxas de juros variam conforme diversos fatores, como o perfil do cliente, o prazo da operação, as garantias oferecidas, entre outros, não sendo possível afirmar, sem prova robusta, que a taxa contratada seria abusiva. Ressalte-se que o Apelante teve pleno conhecimento das condições contratuais no momento da celebração do contrato, tendo livremente manifestado sua vontade ao firmar o instrumento.

Quanto à capitalização de juros, o STJ já pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539.

No que se refere à alegação de venda casada de seguro prestamista, o Apelante não comprovou que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do crédito. Não há nos autos elementos que demonstrem que o Apelante não teve opção de escolha quanto à contratação do seguro ou que foi impedido de contratar o financiamento sem o seguro.

O Tema Repetitivo 972 do STJ estabelece que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Contudo, para que se configure a venda casada, é necessário que haja prova de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, não havendo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há que se falar em descaracterização da mora, conforme estabelece o Tema Repetitivo 28 do STJ: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Estando caracterizada a mora do devedor fiduciante e não havendo qualquer ilegalidade no contrato que justifique a revisão de suas cláusulas, a ação de busca e apreensão deve ser julgada procedente, com a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Por fim, quanto à alegação de inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 911/69, tal argumento não merece acolhimento, pois o referido diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo amplamente aplicado pelos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou diversas súmulas e teses em recursos repetitivos com base nesse diploma legal.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para manter integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em caso de eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025